Tribunal: STF
Processo: RE 523086
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Progressão funcional prevista na Lei 6.110/94, do Estado do Maranhão. Carreira de professor. 4. Esvaziamento da relevância e do caráter transcendental da questão suscitada no recurso extraordinário. Aplicação do art. 323-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em redação conferida pela Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, segundo o qual “o relator poderá propor, por meio eletrônico, a revisão do reconhecimento da repercussão geral quando o mérito do tema ainda não tiver sido julgado”. 5. Revisão do tema 493 da sistemática repercussão geral, para constar que: “Não possui repercussão geral a discussão acerca da constitucionalidade da progressão funcional prevista na Lei 6.110/94, do Estado do Maranhão”. 6. Negado seguimento ao recurso extraordinário